Tribunal: TJMT
Processo: 1031199-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031199-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), JOSE ALVES OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 716.962.831-75 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031199-06.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ALVES OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente condenado à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão e 869 dias-multa, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas e, em caso positivo, corrigi-la para adequá-la aos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admissível a impetração de
habeas corpus
contra sentença condenatória transitada em julgado, de forma excepcional, para corrigir ilegalidade manifesta capaz de restringir a liberdade de locomoção do paciente.

4. O erro material constatado decorre da aplicação incorreta da fração de aumento pela reincidência na segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas. Embora o juiz da causa tenha escolhido a fração 1/6, elevou a pena em patamar superior ao reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: É admissível, em caráter excepcional, a concessão de
habeas corpus
para corrigir erro material na dosimetria da pena constante de sentença condenatória transitada em julgado, quando constatada violação manifesta ao ordenamento jurídico.

“Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 395.248/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 31.10.2017”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031199-06.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ALVES OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE ALVES OLIVEIRA JUNIOR, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão e 869 dias-multa pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material.

A impetrante sustenta que, apesar do trânsito em julgado da sentença ter ocorrido em 2018 [sem interposição de recurso], houve um erro material na dosimetria da pena referente ao delito de tráfico de drogas, o que tem prejudicado o paciente na execução penal, resultando no cumprimento de uma pena superior à devida.

Ao final, requer a concessão da ordem
“para (...) corrigir o erro material, tornando a pena definitiva em 7 (sete) anos, em razão do acréscimo de 1/6 (um sexto), na pena-base”
.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031199-06.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, ressalto que
“em caráter excepcional, admite-se o habeas corpus impetrado contra sentença condenatória transitada em julgado, como sucedâneo de revisão criminal, para a impugnação de ilegalidade manifesta apta a ensejar coação à liberdade ambulatorial do indivíduo”
[1]
.

De mais a mais,
“no âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial
poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”
[CPP, art. 647-A, redação dada pela Lei nº 14.836/2024].

Ao consultar o Executivo de Pena do paciente, verifiquei que ele cumpre pena unificada [em regime fechado] relativa a seis condenações [com progressão prevista para 8.9.2025].

Na sentença impugnada, há, de fato, erro material na dosimetria do crime de tráfico de drogas, na segunda fase, pois o juiz singular, ao reconhecer a agravante da reincidência, elegeu a fração de 1/6 [o que resultaria 7 anos de reclusão e 700 dias-multa],
porém elevou a pena em patamar superior ao devido, fixando-a em 8 anos e 2 meses de reclusão e 820 dias-multa
. Confira-se:

“
Do tráfico
–

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A toda evidência devem ser valorados desfavoravelmente os antecedentes criminais, uma vez que pende contra o réu 02 (duas) condenações por crimes patrimoniais, 1) Roubo Majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal - Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Ação Penal – ID. 419562, a pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto – transitada em julgado no dia 25/07/2016) e 2) Furto Qualificado (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal - Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT - Ação Penal – ID. 280073, a pena de 08 meses de reclusão e 10 dias multa, em regime aberto – transitada em julgado no dia 01/08/2016) – PEP n. ID. 444915, em trâmite no Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (fls. 69).

Também deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade de droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 desfavorece completamente ao réu, já que mantinha em depósito 3.908,09kg de MACONHA, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90
aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
, já que tal circunstância é preponderante (quantidade da droga) e determina uma valoração mais contundente.

Não há atenuantes.

Em razão da reincidência, já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste crime, por Roubo Majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal - Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Ação Penal – ID. 423711 (...) – transitada em julgado no dia 07/07/2016)- – PEP n. ID. 444915, em trâmite no Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (fls. 69), e,
em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena
(HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017),
elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias multa
, devendo ser frisado que o reconhecimento da reincidência estriba-se em condenação diversa daquelas que estribaram o reconhecimento dos maus antecedentes, não ocorrendo dupla valoração dos mesmos fatos.”

Desse modo, corrigido o erro material, fixo a pena provisória em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, a qual transformo em definitiva, dada a inexistência de outras causas capazes de alterá-la.

Considerando o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas [7 anos de reclusão e 700 dias-multa] e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [4 anos e 1 mês de reclusão e 49 dias-multa], fica o paciente condenado a 11 anos e 1 mês de reclusão e 749 dias-multa, mantido o regime fechado.

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO
a ordem para readequar a pena do paciente, relativa à condenação dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, para 11 anos e 1 mês de reclusão e 749 dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

[1]
TJMT, HC nº 1007485-56.2020.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, 29.7.2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024